Tribunal: TJDFT
Processo: 0732532-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL DE QUEM RECEBE MENOS DE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. DÍVIDA DE ALUGUEL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIÁVEL. ART. 833, INCISOS IV, DO CPC.
1. É impenhorável o salário do devedor que recebe menos de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais para pagamento de dívida decorrente de aluguel e honorários sucumbenciais.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.